Tribunal: STJ
Processo: 5298269-58.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106697 - RS(2025/0450355-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAO PEDRO DE SOUZA CARDOSO
ADVOGADO
: CARLOS NERI BORGES DA SILVA - RS048203
AGRAVADO
: SERGIO PEDRO TONIOLO
ADVOGADA
: FABIANA TENTARDINI - RS049929
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO
COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE
C/C
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENAUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de despejo
cobrança de aluguéis
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do
do CPC;
art. 1.022
e ii) incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d1bdc17c-6c13-4a68-b5eb-97248cf17cb3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106697 - RS(2025/0450355-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAO PEDRO DE SOUZA CARDOSO
ADVOGADO
: CARLOS NERI BORGES DA SILVA - RS048203
AGRAVADO
: SERGIO PEDRO TONIOLO
ADVOGADA
: FABIANA TENTARDINI - RS049929
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO
COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE
C/C
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENAUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de despejo
cobrança de aluguéis
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do
do CPC;
art. 1.022
e ii) incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por JOAO PEDRO DE SOUZA
CARDOSO contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de despejo
cobrança de aluguéis, ajuizada por SERGIO PEDRO
Ação
c/c
TONIOLO, em face do agravante.
: negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso
Acórdão
especial que interpusera, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que conheceu
em parte do recurso e, na parte conhecida, negou provimento, especificamente
com relação ao não conhecimento do recurso quanto ao pedido de reabertura de
prazo para contestar e purgar a mora e o indeferimento da gratuidade da justiça.
Documento eletrônico VDA56066388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2026 04:38:07
Código de Controle do Documento: a094dcd5-a0b2-4b76-9c6c-3879792a3c8e

2. Nos termos do artigo 1.021, do CPC, contra decisão proferida pelo
relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas,
quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
3. Com a devida vênia aos fundamentos da agravante, devem prevalecer
os fundamentos lançados na decisão agravada, em que as questões em discussão já
foram suficientemente enfrentadas.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pelo agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
o agravante alega que impugnou todos os fundamentos
Agravo interno:
da decisão que inadmitiu o recurso especial. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/RS

i) ausência de violação do
do CPC; e
art. 1.022
ii) incidência da Súmula 7 do STJ .

I. Da ausência de violação do
do CPC
art. 1.022
1. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do
do CPC,
art. 1.022
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
2. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.183.105/MG,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
7/12/2023
AREsp n. 1.996.859/SP,
4/5/2022.

II. Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
3. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que
o agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA56066388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2026 04:38:07
Código de Controle do Documento: a094dcd5-a0b2-4b76-9c6c-3879792a3c8e

4. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
6. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e
2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56066388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2026 04:38:07
Código de Controle do Documento: a094dcd5-a0b2-4b76-9c6c-3879792a3c8e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.106.697 / RS
Número Registro: 2025/0450355-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52982695820248217000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO PEDRO DE SOUZA CARDOSO
ADVOGADO : CARLOS NERI BORGES DA SILVA - RS048203
AGRAVADO
: SERGIO PEDRO TONIOLO
ADVOGADA
: FABIANA TENTARDINI - RS049929
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO PEDRO DE SOUZA CARDOSO
ADVOGADO : CARLOS NERI BORGES DA SILVA - RS048203
AGRAVADO
: SERGIO PEDRO TONIOLO
ADVOGADA
: FABIANA TENTARDINI - RS049929
TERMO
Documento eletrônico VDA57077307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:03
Código de Controle do Documento: 14c76735-66c5-488a-9949-08697a288f9c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:03
Código de Controle do Documento: 14c76735-66c5-488a-9949-08697a288f9c